Tribunal: TJDFT
Processo: 0739614-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739614-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA AGRAVADO: INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES S/A. D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no tocante aos seguintes temas: da irregularidade na desconsideração da personalidade jurídica e do limite da responsabilidade e do excesso de execução. Em observância ao disposto nos arts.10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022 18:07:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator